Tribunal: TJES
Processo: 5012383-49.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012383-49.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: LUIZ OCTAVIO ROSA FREGONASSE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012383-49.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: LUIZ OCTAVIO ROSA FREGONASSE

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE VILA VELHA- COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de sentença (id 6018438) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 1.810,00 (um mil, oitocentos e dez reais), já deduzido o valor recebido administrativamente (R$ 40,00), autorizada apenas a dedução de 0,275% a título de taxa de administração, devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso.”

A rec
orrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o acolhimento da preliminar arguida; b) o reconhecimento de seu direito em proceder aos descontos referentes a taxa de administração (no percentual total fixado no contrato), taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa penal por quebra de contrato.

Não foram apresentadas contrarraz
ões.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo
apenas em seu efeito devolutivo
, pois inexistem prejuízos irreparáveis para a recorrente que justifiquem a atribuição do efeito suspensivo, de acordo com o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença recorrida não merece ser reformada. Explico.

Primeiramente, é importante observar que a recorrente alega que a sentença recorrida é
ultra petita,
em razão do reconhecimento de ofício de cláusulas abusivas contratuais sem o respectivo pedido da parte requerente (ora recorrido), o que afrontaria a Súmula 381 do STJ.

Verifico, no entanto, que ao contrário do que foi sustentando pela recorrente, o juízo
a quo
não declarou a nulidade de qualquer cláusula do contrato objeto da lide.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Em relação
a taxa de administração
, cabe aqui o esclarecimento de que esse é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio. Sobre o tema, a Súmula 538 do STJ já assentou que: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”. Assim, é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado ao recorrido enquanto esteve ativo no grupo.

Dessa forma, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração, devendo ser cobrada do recorrido de forma proporcional ao período em que se manteve consorciado ao grupo, o que se extrai mediante o seguinte cálculo aritmético: a taxa de administração deve ser dividida pelo número de meses do grupo e, o resultado deve ser multiplicado pelo período no qual o requerente ficou vinculado ao contrato. Esse foi exatamente o entendimento posto na sentença recorrida, como se verifica no seguinte trecho de sua fundamentação:

“[...] considero devida a devolução parcial dos valores pagos a título de taxa de administração, sendo compensados os valores da taxa de forma proporcional aos meses em que o consorciado se manteve efetivamente no fundo. No caso dos autos, de acordo com o extrato financeiro de consorciado, a taxa de administração foi pactuada em 11%, em um plano de 80 meses. Tendo o autor participado do grupo por apenas 02 meses, a taxa de administração proporcional ao tempo efetivamente administrado é de 0,275%.”

Frise-se que não há que se falar em abatimento de valores relativos à
taxa de adesão
, pois esta se configura em pagamento antecipado da taxa de administração. Tratando-se o caso
sub judice
de rescisão de contrato pela desistência do consorciado, deve ser cobrado do recorrido apenas a taxa de administração na forma como foi demonstrado acima. Portanto haveria “
bis in idem
” com nova dedução a título de taxa de adesão, o que não pode ser admitido. Com razão, novamente, o juízo de origem ao pontuar que:

“A exegese do artigo 27, §3º, da Lei nº 11.795/08 é no sentido de que a remuneração do representante e/ou corretor é obrigação da administradora de consórcio e não pode ser repassada ao consumidor, de modo que deve ser deduzido do valor total da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo.

Assim, o valor adiantado pelo consumidor no ato de adesão do consórcio com a finalidade de remunerar o serviço prestado pelo representante e/ou corretor não pode ser deduzido do valor a ser restituído, posto que tal quantia deve compor o montante da taxa de administração.”

Quanto ao
seguro de vida
, deve ser reconhecida a hipótese de venda casada (art. 39, I, do CDC), pois não restou provado nos autos, pela recorrente, que foi ofertado ao recorrido a possibilidade, ou não, de sua contratação. Assim, partilho do entendimento posto pelo juízo
a quo
de que não é possível o decote de valores referentes ao seguro de vida da quantia a ser restituída ao recorrido.

Acerca do
fundo de reserva,
a própria recorrente afirma que o mesmo
“[...] é destinado a proteger o funcionamento do grupo, cobrindo eventuais inadimplências”
, sendo sua devolução cabível ao final do contrato “[...]
isto é, após o o encerramento do grupo, tão somente se houver saldo (positivo) remanescente, hipótese em que deve ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.
Ora, esse é justamente o posicionamento adotado pela magistrada sentenciante, como se verifica,
in verbis
:

“Ainda, no que se refere ao fundo de reserva, há de haver rateio entre os participantes do grupo, após o encerramento deste, tratando-se de verba que também é empregada na aquisição de bens para os componentes do grupo, razão pela qual deve a parte autora participar do referido rateio oportunamente.”

No tocante à aplicação da
cláusula penal
em razão da desistência do recorrido do contrato de consórcio, é imperioso destacar que o CDC só admite essa cobrança no caso de comprovado prejuízo causado ao grupo, nos termos do artigo 53, §2º. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a desistência do recorrido. Portanto, deve ser afastada a incidência da cláusula penal quando da devolução dos valores devidos ao recorrido, como foi estabelecido na sentença recorrida. Esse é o entendimento já pacificado no STJ, conforme ilustrado em recente decisão:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo"
(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.
[1]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
AgInt no AREsp 2173353 / SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 10/03/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)